Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712716-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO FILIPE OLIVEIRA FARIA AGRAVADO: IRAN PRADO ARANTES, PAULA SARMENTO RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FERNANDO FILIPE OLIVEIRA FARIA contra a decisão de ID 152159193, integrada pela decisão de ID 154018370, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Despejo com Cobrança de Aluguéis por Falta de Pagamento n. 0710457-75.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de PAULA SARMENTO RIBEIRO e de IRAN PRADO ARANTES. O juízo de origem deferiu o pedido de despejo liminar requerido pelo agravante, condicionando-o ao oferecimento de caução. Confira-se trecho da decisão: [...] Celebraram as partes contrato de locação residencial do imóvel descrito na inicial, cujo instrumento se divisa no ID no 151808384, com vigência de 07 de janeiro de 2021 a 01 de janeiro de 2024. Depreende-se dos autos que o despejo deduzido pelo autor funda-se no inadimplemento, pela parte adversa, dos alugueres e acessórios da locação por eles pactuados no contrato em questão. Uma vez que a locação cuja rescisão se postula encontra-se desprovida das garantias previstas no artigo 37 da Lei n.o 8.245/91, DEFIRO, com lastro no artigo 59, § 1.o, inciso IX daquele diploma legal, desde que previamente prestada pelo autor caução em dinheiro em "quantum" correspondente a 3 (três) meses de aluguel, a antecipação de tutela postulada para determinar à parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe os imóveis "sub judice". Prestada a caução pelo autor, expeça-se o respectivo mandado de desocupação, ressaltando-se que poderá a parte ré, "ex vi" do disposto no artigo 59, § 3.o da Lei n.o 8.245/91, "in verbis", "evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos". Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do montante devido, para o caso de purgação da mora. Citem-se e intimem-se. [...] (ID origem 152159193) O agravante opôs Embargos de Declaração (ID origem 152910712), nos quais alegou omissão quanto ao pedido de dispensa de caução, e, subsidiariamente, requereu a aceitação do imóvel objeto da locação como caução. O juízo desproveu os Embargos, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO FILIPE DE OLIVEIRA FARIA contra a decisão de id. 152159193, que deferiu o despejo liminar requerido na inicial. Para tanto sobreleva, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, uma vez que teria deixado de observar que, em razão do exaurimento da garantia prestada pelos réus/locatários, a caução seria dispensável. Alternativamente, oferece a título de cação o próprio imóvel objeto do contato "sub judice". É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 152910712. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 152910712 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. INDEFIRO, outrossim, o pedido de aceitação do imóvel objeto do contrato "sub judice" como caução em razão da baixa liquidez do bem em questão. [...] (ID origem 154018370) O agravante, em suas razões recursais, sustenta que os agravados se encontram inadimplentes no que concerne aos aluguéis de novembro e dezembro de 2022 e de janeiro a março de 2023. Alega, outrossim, que a garantia contratual de depósito em dinheiro vinculado a caderneta de poupança foi utilizada e exaurida para pagar os débitos de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Defende que a probabilidade do direito está configurada, haja vista o exaurimento da garantia e as provas anexadas aos autos, a exemplo do contrato e de “[...] chats do whatsapp com justificativas infundadas e promessas vazias de pagamento dos alugueis em atraso [...]”. Afirma que o perigo de dano reside no elevado valor do aluguel, o que inviabiliza o oferecimento de caução, no risco de o imóvel ser danificado e nas dificuldades de entrar em contato com os agravados. Aduz que o proprietário destina a receita dos aluguéis à sua própria subsistência e de sua família. Ressalta que “[...] para o deferimento do despejo liminar fundado em falta de pagamento, a jurisprudência vem temperado a (des) necessidade da caução ser em dinheiro, pois o crédito referente ao montante dos alugueis devidos é suficiente para garantir a desocupação liminar. [...]” Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que o despejo liminar seja deferido sem o condicionamento da caução em pecúnia, compensando-a com os cinco meses de débito inadimplido, b) subsidiariamente, a antecipação da tutela, utilizando-se como caução o imóvel inscrito na Matrícula 26188 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e confirmar a antecipação da tutela requerida (ID 45429160). Preparo recolhido (IDs 45429164 e 45429165). Esta Relatoria solicitou informações ao juízo de origem quanto à regularidade da representação processual, diante da inexistência de prova da outorga de poderes por Paulo de Tarso Melo da Cunha em favor de Fernando Filipe Oliveira Faria, seu alegado representante (ID 45566997). Fernando Filipe Oliveira Faria, até então qualificado como agravante, apresentou petição (ID 45589792), na qual defendeu que a sua legitimidade decorre da “[...] pactuação de contrato de representação imobiliária contida no instrumento de locação [...]”. Subsidiariamente, requereu a retificação do polo ativo do recurso, para que nele conste Paulo de Tarso Melo da Cunha. O juízo de origem expediu o Ofício resposta n. 10/2023, em que fez constar: [...] 3. No que pertine às informações solicitadas no despacho de ID no 45566997, esclareço que, ante o pedido formulado na petição de ID no 155161956, este Juízo deferiu a alteração do polo ativo da ação de despejo em questão, para que nele figure PAULO DE TARSO MELO DA CUNHA, com exclusão de FERNANDO FILIPE OLIVEIRA FARIA, tendo aquela parte outorgado poderes ao advogado Micael de Alencar Bezerra, OAB/DF 24.738 para representá-la, consoante procuração de ID no 155161957. [...] (ID 45895257) É o relatório. DECIDO. De início, cumpre analisar a legitimidade recursal a regularidade na representação do agravante. Em consulta aos autos de origem, esta Relatoria verificou que, consta, na petição inicial, que Fernando Filipe de Oliveira Faria figurava como representante de Paulo de Tarso Melo da Cunha, por ser administrador do imóvel desse (ID 151808368 - Pág. 1). Ocorre que, como se sabe, o representante processual não é parte no processo, já que defende, em juízo, direito alheio em nome alheio; parte é, portanto, o representado. A representação pressupõe previsão legal ou consentimento expresso (art. 115, Código Civil – CC). No presente caso, porém, não foi localizado nos autos contrato de administração imobiliária, no qual o locador (Paulo de Tarso Melo da Cunha) atribuiu ao corretor (Fernando Filipe de Oliveira Faria) poderes para atuar em seu nome, em juízo. Inclusive, a simples assinatura conjunta do contrato de locação pelo locador e seu corretor não é suficiente para lhe atribuir poderes relativos à representação processual, à míngua de disposição contratual expressa nesse sentido (ID origem 151808384). Assim, à primeira vista, observou-se irregularidade na representação processual desempenhada por Fernando Filipe de Oliveira Faria. Ocorre que, diante da informação prestada pelo juízo de origem de que o polo ativo da ação originária foi alterado para nele figurar o locador Paulo de Tarso Melo da Cunha e diante do pedido expresso na petição de ID 45589792, DEFIRO a modificação do polo ativo deste Agravo, para que nele conste Paulo de Tarso Melo da Cunha, haja vista a ausência de prejuízo, considerando que os agravados ainda nem sequer foram citados na demanda de origem. Configurada, portanto, a legitimidade recursal de Paulo de Tarso Melo da Cunha, ora agravante, bem como a regularidade de sua representação por advogado, haja vista a procuração de ID 155161957. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Analiso, então, a antecipação de tutela requerida. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se requer a antecipação da tutela para que seja concedido o despejo liminar, nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, com dispensa de caução em pecúnia ou com o oferecimento de imóvel como caução. Da leitura das razões do Agravo, extrai-se que a inadimplência se iniciou em novembro de 2022 e perdurou até março de 2023. Segundo esclarece o agravante, a garantia contratual de caução foi utilizada e exaurida para custear os aluguéis referentes a novembro/2022, dezembro/2022 e janeiro/2023, circunstância que parece ser corroborada pelos documentos anexados nos autos da 1a instância (IDs origem 151812298 – Pág. 5 e 6 e 151812303). Segundo o agravante, portanto, permanecem em aberto os meses de fevereiro e março de 2023. Nada obstante, o entendimento jurisprudencial cuja aplicação é pretendida pelo agravante exige que o débito seja superior aos 3 (três) meses de aluguel previstos no 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991. Nesse aspecto, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça, colacionado, inclusive, nas razões do recurso (ID 45429160 - Pág. 7): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, considerando que o agravante afirma a existência débito correspondente a apenas 2 (dois) dois meses, ainda que se cogitasse a aplicação do entendimento jurisprudencial invocado, o requerente não implementou os requisitos necessários para tal. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito quanto à dispensa da caução em pecúnia para obter o despejo liminar. Quanto ao pedido de oferecimento do imóvel inscrito na matrícula n. 26.188, no 2o Ofício de Registro de Imóveis, como caução, entendo que não é cabível, porquanto não foi localizado nos autos de origem documento que comprove a sua titularidade atual, bem como que ateste a inexistência de ônus sobre o bem. Assim, diante do desconhecimento, neste momento processual, acerca da situação registral do imóvel em comento, não é possível aferir a verossimilhança das alegações do agravante. E, considerando que a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora (art. 300, caput, CPC), a inexistência do primeiro é suficiente para não a conceder. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito deste Agravo pelo Colegiado da eg. 2a Turma. À Secretaria, para alterar o polo ativo do recurso, a fim de que nele conste apenas Paulo de Tarso Melo da Cunha, observados os poderes conferidos ao respectivo advogado na procuração de ID 45589800. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator